Tribunal: STF
Processo: Rcl 75761
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás nos Embargos de Declaração na Apelação Cível 5517872-08.2017.8.09.0051.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão reclamada violou precedente vinculante do STF; (ii) estabelecer se houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal; e (iii) determinar se a reclamação foi corretamente utilizada como via processual adequada para impugnar a decisão questionada.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    4. O esgotamento das instâncias recursais é requisito essencial para o cabimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil e, no caso, não houve sequer a interposição de recurso extraordinário na origem.



    5. Em regra, esta Suprema Corte não admite a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes em controle abstrato de constitucionalidade, sendo incabível a reclamação para estender os efeitos de decisão proferida em ADI a casos distintos.



    6. O cabimento da reclamação exige a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, o que não se verifica no caso, pois o acórdão reclamado apenas analisou a ausência de omissão nos embargos de declaração, sem adentrar no mérito da controvérsia.



    7. O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l, e 103-A, § 3º; CPC/2015, art. 988, § 5º, II.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020; STF, Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016; STF, Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021; STF, Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021; STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; STF, Rcl 72.641 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024.